Tribunal: TCU
Processo: 021.739/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de supostas irregularidades em convênio que teve por objetivo dar apoio financeiro a ações do Programa Nacional de Inclusão de Jovens  Projovem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em razão de inexecução parcial do plano de trabalho do convênio 839005/2005, celebrado com o município de Porto Alegre/RS, que teve por objeto o repasse de recursos federais para assistência suplementar de ações do programa Projovem. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa do Sr. José Alberto Fogaça de Medeiros e excluí-lo da relação processual; 9.2. acolher as alegações de defesa do Sr. Ruben Eugen Becker e excluí-lo da relação processual; 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ney Luís Pippi; 9.4. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Mauro César Zacher; 9.5. acolher parcialmente as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Mauro César Zacher; 9.6. acolher parcialmente as alegações de defesa da Fundação Ulbra (Fulbra); 9.7. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e os arts. 1o, I, e 209, II e III, do RI/TCU, as contas do Sr. Mauro César Zacher e do Sr. Ney Luís Pippi, condenando-os (no caso do primeiro, seu espólio), juntamente com a Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (Fundae) e da Fundação Ulbra (Fulbra), ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: a) débitos de responsabilidade solidária do espólio de Mauro César Zacher, Ney Luís Pippi e Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (Fundae): VALOR ORIGINAL DOS DÉBITOS (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.266.629,70 16/1/2008 1.194.302,37 16/1/2008 b) débitos de responsabilidade solidária do espólio de Mauro César Zacher e Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (Fundae): VALOR ORIGINAL DOS DÉBITOS (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 570.071,43 17/7/2007 c) débitos de responsabilidade da Fundação Ulbra (Fulbra): VALOR ORIGINAL DOS DÉBITOS (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 451.338,95 17/12/2008 127.779,60 24/3/2008 9.8. aplicar, individualmente, aos responsáveis pelos débitos relacionados no item anterior, exceto o Sr. Mauro César Zacher (falecido em 26/6/2022), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, nos respectivos valores abaixo demonstrados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável CPF/CNPJ Valor da Multa R$ Ney Luís Pippi XXX.060.006-XX 67.000,00 Fundação Educacional e Cultural Para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação e da Cultura (Fundae) 89.799.605/0001-06 111.000,00 Fundação Ulbra (Fulbra) 03.286.299/0001-80 84.000,00 9.9. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência, sobre cada parcela, dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento aos responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.10. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.11. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, fazendo-se referência ao inquérito civil 1.29.000.000166/2008-55; 9.12. enviar cópia deste acórdão ao FNDE e aos responsáveis; 9.13. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.